Tribunal: TCU
Processo: 027.181/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1726/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 027.181/2022-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ivonete Pereira Campinho (CPF XXX.580.917-XX); Maria do Socorro Silva (CPF XXX.859.927-XX); Marival Oliveira de Cerqueira (CPF XXX.949.937-XX); Regina Barbosa Faria (CPF XXX.562.427-XX) e Rita de Cassia dos Santos Chaves (CPF XXX.073.427-XX). 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.